Tribunal: TJPA
Processo: 0000234-08.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000234-08.2013.8.14.0051

JUÍZO SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANA JAQUELINE COSTA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA MANTER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ NOMEIE E DÊ POSSE À AGRAVADA NO CARGO PÚBLICO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

-
Conforme assentado na decisão monocrática recorrida, a apelada/agravada foi classificada na 309ª colocação para o cargo 53-Auxiliar de Enfermagem, polo Hospital Regional de Santarém. O Edital previa 263 (duzentas e sessenta e três) vagas para o citado cargo, conforme demonstra a Nota Técnica de fls. 88, de lavra da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará. O mesmo documento informa que foram nomeados 263 (duzentos e sessenta e três) candidatos para o referido cargo e polo, e, ainda, que 208 (duzentos e oito) foram empossados, sendo que 55 (cinquenta e cinco) não comparecerem.

- Portanto, entendo restar demonstrada a ocorrência de cargos vagos pelo que correta a sentença de piso ao considerar presente o direito líquido e certo da candidata.

- Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe.

-
Agravo Interno conhecido e desprovido
.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ESTADO DO PARÁ (
Num. 4124557 - Pág. 01) face seu inconformismo com a Decisão Monocrática de Num. 4124556 - Pág. 01/05, que conheceu do recurso de apelação, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus fundamentos.

Alega o agravante que a ação foi proposta mais de um ano e meio após o prazo de expiração do concurso (julho/2012) e que a parte agravada não possui direito líquido e certo à nomeação, pois foi aprovada fora do número de vagas.

Aduz que o Edital n°01/2007, que regulamentou o Concurso Público C-131, ofertou 14 (quatorze) vagas ao cargo de Técnico em Enfermagem/ HR Santarém (edital de abertura em anexo), sendo que a agravada, que foi aprovada na 309ª colocação, afirma, de forma equivocada, ter pretenso direito à nomeação, sendo que, na verdade, tem mera expectativa de direito.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática recorrida.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 4124557 - Pág. 15.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, explico:

Conforme assentado na decisão monocrática recorrida, a apelada/agravada foi classificada na 309ª colocação para o cargo 53-Auxiliar de Enfermagem, polo Hospital Regional de Santarém. O Edital previa 263 (duzentas e sessenta e três) vagas para o citado cargo, conforme demonstra a Nota Técnica de fls. 88, de lavra da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará. O mesmo documento informa que foram nomeados 263 (duzentos e sessenta e três) candidatos para o referido cargo e polo, e, ainda, que 208 (duzentos e oito) foram empossados, sendo que 55 (cinquenta e cinco) não comparecerem.

O atual posicionamento do STF estabelece que "O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas" (RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011). Ou seja, a rigor o simples fato de ter surgido as vagas não gera o direito líquido e certo à nomeação, mas sim se trata de mera expectativa de direito.

Portanto, entendo restar demonstrada a ocorrência de cargos vagos pelo que correta a sentença de piso ao considerar presente o direito líquido e certo da candidata.

No sentido, a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I - A aludida convocação de candidato em posição superior na lista de classificação não pode configurar preterição do impetrante, como anotado no acórdão recorrido, quando decorreu do cumprimento de ordem judicial em processo diverso. Nesse sentido: RMS 44.672/ES, Rei. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/3/2014; STJ, AgRg no REsp 1.456.915/GO, Rei. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/9/2015).

II - Ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte têm manifestado o entendimento de que "o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital tem mera expectativa de direito à nomeação [...] compete à Administração, dentro do seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses, nomear candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência, respeitando-se, contudo, a ordem de classificação, a fim de evitar arbítrios e preterições". (RMS 33.875/MT, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012). No mesmo sentido, ainda: STJ, AgRg no RMS 45.464/RJ, Rei. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/10/2014; AgRg no RMS 49.219/MS, Rei. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/2/2016).

III - Eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, "geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública". (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rei. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/3/2012).

IV - O candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, "tem mera expectativa de direito, salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita". (RMS 33.875/MT, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; REsp 1.224.645/DF, Rei. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/5/2012; AgRg no RMS 29.283/MG, Rei Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 21/11/2011; AgRg no REsp 1.233.644/RS, Rei. Ministro Hamilton Can/alhido, Primeira Turma, DJe de 13/4/2011;

AgRg no RMS 32.094/TO, Rei. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/2/2011).

V - Na hipótese dos autos, o TJRJ não identificou violação de direito líquido e certo do impetrante, asseverando, ainda, que não foram comprovados os mencionados desvios de função por funcionários já integrantes do quadro, como se dessume do voto condutor (fl. 74).

VI - Agravo interno improvido. (Agint no RMS 50.392/RJ, Rei. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

Assim, conforme a nota técnica emitida pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, resta comprovado nos autos que surgiram 55 vagas, as quais alcançariam até a 318ª colocação, estando a candidata classificada em 309° lugar, portanto apta a à nomeação e posse no cargo pleiteado.

No mesmo sentido, há julgados desta Corte:

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE

ADMISSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS NO CADASTRO DE RESERVA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

1- A preliminar de ausência de pressupostos de admissibilidade não resta caracterizada, pois a alegada ausência do direito líquido e certo implica em denegação de segurança e não em falta de pressuposto de admissibilidade;

2- Em regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente, não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do

certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração;

3- No caso dos autos, as impetrantes/ Maria Lucimar de Carvalho Azevedo, Rosilene Miranda Almeida e Fernanda do Carmo Matias comprovaram o direito liquido e certo de serem nomeadas aos cargos para os quais concorreram, diante da prova de contratação de servidores temporários, durante a validade do concurso, em número

que ultrapassaram a colocação das referidas candidatas.

4- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo provido parcialmente. Sentença alterada em reexame. (2017.04127845-78, 181.905, Rei. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador í® TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19).

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/10/2023